Tribunal: STF
Processo: HC 198323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORAÇÃO DA PENA FIXADA EM DOIS TERÇOS. CONDUTAS PRATICADAS DE FORMA REITERADA E POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Enrique Joel Gonçalves de Moraes, em benefício de C P B, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.10.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.829.308, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de vinte e sete anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 213 c/c inc. II do art. 226 (estupro majorado) e no art. 217-A c/c inc. II do art. 226 (estupro de vulnerável majorado), todos do Código Penal, inúmeras vezes, em concurso material.
    3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proveu em parte a apelação defensiva para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estupro e estupro de vulnerável e fixar a pena em quinze anos e nove meses de reclusão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E ESTUPROS. MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, TUDO EM CONCURSO MATERIAL. 
    A materialidade dos fatos e a autoria do réu estão amplamente comprovadas nos autos, diante dos firmes e coerentes depoimentos da vítima, amparados pelos relatos da sua mãe e do seu irmão, além da sua avaliação psíquica. De resto, há nos autos carta escrita pela vítima na escola, em que revela os abusos perpetrados contra si pelo próprio pai, além de fotografias que demonstram que a ofendida se automutilava em razão dos abusos que sofreu a partir dos seus 11 anos de idade. O réu limita-se a negar a prática dos fatos, não fornecendo qualquer motivo concreto para estar sendo falsamente acusado. Condenação mantida. 
    Quanto ao mais, é caso de afastamento do concurso material de crimes e de reconhecimento da continuidade delitiva entre todas as imputações, eis que praticadas em uma mesmo contexto de tempo, lugar e modus operandi. 
    A pena carcerária definitiva do réu vai reduzida, em razão da redução da pena-base aplicada para os crimes de estupro de vulnerável e do reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes. Regime inicial fechado mantido para o cumprimento da pena. Prisão cautelar mantida, com reconhecimento da detração própria. 
    APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (sic).
    4. Contra esse acórdão o Ministério Público interpôs recurso especial, provido em 27.9.2019 pelo Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, para majorar a fração de aumento referente à continuidade delitiva e fixar a pena em 22 anos e seis meses de reclusão.
    Em 22.10.2019, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. PRESCINDIBILIDADE. VÍTIMA SUBMETIDA A INÚMEROS ABUSOS SEXUAIS. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. 
    I - A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de delitos cometidos. Todavia, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte.
    II - No presente caso, como as instâncias ordinárias assentiram que os reiterados estupros aconteceram entre os 11 anos da vítima até esta completar 14 anos, deve ser considerada a fração de aumento de pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. 
    Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o Superior Tribunal de Justiça teria ofendido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao prover o recurso especial do Ministério Público para aplicar a fração máxima de dois terços para a majoração da pena em razão da continuidade delitiva.
    Defende que o Superior Tribunal de Justiça deveria ter aplicado uma das frações intermediárias previstas no art. 71 do Código Penal
    Sustenta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não teria sido devidamente fundamentada.
    Argumenta que haveria dúvidas sobre o número de delitos praticados pelo paciente, pelo que deveria ser aplicada a fração mínima de majoração da pena pela continuidade delitiva.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer: 
    A-) Seja declarada a nulidade do acórdão do RECURSO ESPECIAL e do AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, pois há violação ao art. 93, parágrafo: 9º da constituição federal, pois foi fundamentado de forma “”inidônea””, diante da aplicação da fração máxima prevista no ART. 71 do código penal, da continuidade delitiva, pois há dúvidas e incertezas referente ao quantitativo de delitos praticados pelo réu; 
    B-) Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foi aplicada a fração máxima pela continuidade delitiva, 2/3 prevista no art. 71 do código penal, pois entre as frações mínima 1/6 e máxima 2/3, há outras frações ou seja, (1/5), (1/4), (1/3), (1/2), (1/3). Assim, por ser razoável e proporcional, requer a aplicação de uma das frações intermediárias retrocitadas, como forma de atingir a razoável e proporcional aplicação do caput do ART. 71 do código penal: 
    C-) Requer, que as dúvidas e incertezas referente a quantos delitos que foram praticados pelo réu, constantes nos autos, se definem em favor do in DÚBIO PRO RÉU, com a aplicação de uma das frações intermediárias retrocitadas no item “B”, desconsiderando-se, a atual fração máxima aplicada ao réu de aumento de pena pela continuidade delitiva. Assim redimensionando o apenamento fixado nos acórdãos do RECURSO ESPECIAL e Agravo Regimental no Recurso Especial do STJ, aplicando nova DOSIMETRIA DA PENA,com uma das frações intermediárias retrocitadas no item"B"; 
    D-) Seja redimensionado o atual apenamento proferido no Recurso Especial pela 5ª turma do STJ, com base no entendimento jurisprudencial desta corte, referente a aplicação mínima, (1/6) ou intermediárias (1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/3) previstas no art. 71 do código penal; 
    E-) Requer o deferimento ainda em sede de liminar, dos pedidos constantes nos itens, A,B,C,D, dos requerimentos. E sua confirmação no mérito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão impugnado neste habeas corpus transitou em julgado em 18.11.2019.
    A presente impetração foi protocolizada em 25.2.2021, mais de um ano após o trânsito em julgado do acórdão questionado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. O paciente foi condenado por estupro de vulnerável e estupro praticados inúmeras vezes contra a própria filha, quando ela tinha de onze anos de idade até completar quatorze anos.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “A vítima T.S.A.B. Relatou que, ao final dos seus 11 anos, seu pai passou a abusá-la. Sempre dormiu com o pai, como pai e filha, mas um dia ele passou a mão em seu corpo de uma forma diferente e que sabia que não era um carinho normal. Esta atitude se repetiu por três ou quatro vezes, até que o réu tirou-lhe a virgindade. O fato ocorreu na casa da avó. O réu vinha de Porto Alegre para visitá-la e, por isso, sua avó cedia seu quarto. Os abusos ocorriam todas as vezes que o réu visitava, cerca de duas vezes por mês. Nunca contou para ninguém pelo motivo de que ele era Brigadiano e tinha “o poder”, além de que, sua mãe e seu irmão gostavam muito dele. Os abusos ocorreram por muito tempo, até a depoente ter coragem de contar. Os abusos ocorreram também na escola e no quartel, em Porto Alegre. (…)
    Não resta nenhuma dúvida de que o réu abusou, da própria filha, de forma reiterada e por inúmeras vezes, desde que ela tinha 11 anos até depois de ter completado 14 anos, quando passou a ser mediante intimidação, pela figura masculina paterna, que lhe impunha medo, também pela condição de policial e por andar armado”.
    Ao prover a apelação da defesa e decidir pela configuração de crime continuado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou a fração de aumento de pena em um sexto ao fundamento de que não era possível precisar quantas vezes os delitos teriam sido cometidos:
    "Na linha da sentença recorrida, não há a menor sombra de dúvidas de que o réu [C] abusou sexualmente da própria filha, [T], desde os 11 anos da menina até ela completar 14 anos. (…)
    No caso dos autos, com a vênia do digno julgador monocrático, estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas delituosas (art. 71, caput, todos do CPB). No ponto, lembro que a maioria dos fatos ocorreu antes de a vítima completar 14 anos de idade, configurando o estupro de vulnerável, tendo, ao menos um fato ocorrido depois de [T] completar 14 anos. Todos os fatos se deram em um mesmo contexto de tempo - entre os 11 e 14 anos da vítima, lugar - na casa da avó e na residência do réu - e modus operandi- conjunção carnal praticada pelo réu contra a ofendida - , o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os fatos. (…)
    Por fim, incide no caso a continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB), âmbito em que aumento a pena dos estupros de vulnerável, pois mais graves, em 1/6, anotando-se a ausência de precisão no número de abusos perpetrados pelo réu no caso”.
    O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça proveu recurso especial do Ministério Público para fixar em 2/3 o aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, decidindo:
    “(…) este eg. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que nos crimes sexuais, que ocorram sucessivas vezes num longo período de tempo, não se exige o número exato de eventos delituosos para fixar a fração utilizada na continuidade delitiva acima do mínimo.
    No presente caso, como as instâncias ordinárias assentiram que os reiterados estupros aconteceram entre os 11 e 14 anos da vítima deve ser considerada a fração de aumento de pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal (…)”.
    9. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que a imprecisão com relação à quantidade exata de crimes praticados em continuidade delitiva não impede a fixação da fração de aumento da pena em dois terços quando a conduta criminosa ocorre de forma reiterada em longo período de tempo.
    Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 
    2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.100-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2018).
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 
    1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 
    2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 
    3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 
    4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 
    5. Ordem denegada” (HC n. 127.158, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2015).
    “O período de duração e o número de condutas delituosas são circunstâncias que permitem um aumento na maior fração (2/3), decorrente da continuidade delitiva. Precedentes” (HC n. 117.719, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2014).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ESPAÇO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS ENTRE OS DELITOS. MAJORAÇÃO DA PENA PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE CRIMES. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CADA DELITO E DAS DATAS EM QUE TERIAM SIDO PRATICADOS, A DEMANDAR REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRÁTICA DELITUOSA QUE PERDUROU POR OITO ANOS. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE AUMENTO DA REPRIMENDA EM APENAS UM SEXTO. (…)
    2. A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que "[u]ma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, o critério de exasperação da pena é o número de infrações cometidas" [HC n. 83.632, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23.4.04].
    3. Apesar de a sentença e o acórdão do julgamento da apelação não terem indicado a quantidade de crimes, a continuidade delitiva perdurou por oito anos, o que impossibilita a exasperação da reprimenda em apenas um sexto e, daí, o reconhecimento do direito à pena alternativa ou ao sursis.
    Ordem denegada” (HC n. 95.415, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 20.3.2009).
    No caso dos autos, o período de três anos durante o qual o paciente praticou reiteradamente os crimes de estupro de vulnerável e de estupro contra sua filha é circunstância idônea e suficiente para fundamentar a fixação em dois terços da fração do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva.
    Assim fundamentada a majoração da pena pelo Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora